Tribunal: TJSP
Processo: 1010736-46.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais reformada em parte. Aquisição de veículo pelo autor que apresentou vícios, com troca por veículo de maior preço. Valor da diferença que foi aceito pelo autor e que não pode, agora, ser discutido, diante da necessária boa-fé que as

Ementa:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais reformada em parte. Aquisição de veículo pelo autor que apresentou vícios, com troca por veículo de maior preço. Valor da diferença que foi aceito pelo autor e que não pode, agora, ser discutido, diante da necessária boa-fé que as partes devem guardar na execução dos contratos. Art. 113, "caput", c/c art. 422, CC. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Inexistência de qualquer abalo aos direitos da personalidade do autor com os vícios veiculares, bem como com o envio tardio de nota fiscal de compra e de boletos para pagamento do valor da diferença do produto. Sucumbência recíproca. Ocorrência. Valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas rés que deve ser revisto, já que não houve condenação a obrigação de pagamento. Fixação com base no valor da causa. Art. 85, § 2o, CPC. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.